Tribunal: TJMT
Processo: 1028520-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028520-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), KAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 128.941.566-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1o DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação do patrono para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1028520-41.2023.8.11.0041

Apelante
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Apelada
:
KAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA

3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AÇÃO
: de Busca e Apreensão ajuizada pelo
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de

KAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA (Id. 211155697)
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO (Id. 211154300)
: o apelante sustenta, em síntese, que é inaplicável a extinção sobre o regramento do art. 485, III, do CPC, pois não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 dias conforme dispõe o artigo 485, §1o.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e seja dado normal prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que

julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa (Id. 211155697) em ação de busca e apreensão ajuizada pelo
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
KAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1o, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso, verifica-se que embora intimado o patrono da causa, deixou de se manifestar no prazo descrito no §1o do artigo 485 do CPC (Id. 211155696):

“Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4o A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1o Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2o Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3o Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4o O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC.

Cuiabá-MT, 8 de março de 2024. ”

Sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa pelo autor (Id. 211155698):

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim sendo comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. ”.

Do exame, extrai-se que restou devidamente cumprida a providência do §1o, com a intimação pessoal do patrono da ação, que não se manifestou.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024